Tribunal: TJDFT
Processo: 0748646-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0748646-91.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. AGRAVADO: AURIEUDA AMARO DA SILVA DECISÃO UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 214905856, autos originários) proferida na ação cominatória e indenizatória movida por AURIEUDA AMARO DA SILVA, que deferiu a tutela provisória de urgência, in verbis: “Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com reparação por danos morais e pedido de tutela de urgência ajuizada por AURIEUDA AMARO DA SILVA contra UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. A autora alega que em 21 de dezembro de 2023 teve seu cadastro na plataforma de motoristas da requerida bloqueado sem aviso prévio ou explicação. A empresa justificou o bloqueio alegando a existência de processo criminal em desfavor da autora, o que não corresponde à realidade. Relata que depende exclusivamente da renda obtida como motorista de aplicativo para o seu sustento e de sua família e que a suspensão abrupta de sua conta lhe causa sérias dificuldades financeiras. Ainda, afirmou que as tentativas de solução extrajudicial foram infrutíferas, tendo recebido apenas respostas automáticas, sem conseguir provar o equívoco da empresa e reverter a suspensão. Pediu, em sede liminar, os benefícios da gratuidade de justiça e tutela de urgência que determine a reativação do seu cadastro. Ao final, pretende a confirmação do pedido de tutela de urgência e a condenação do requerido no pagamento de indenização. DECIDO A petição inicial preenche os requisito do artigo 319 do CPC, estando apta a produzir seus efeitos. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça em favor da parte autora, considerando que os extratos bancários juntados aos autos demonstram que sua renda mensal não supera 5 salários mínimos e, portanto, estão presentes os requisitos do artigo 98 do CPC. Quanto ao pedido de tutela de urgência, verifico que o bloqueio da licença da autora na plataforma da requerida teve por justificativa a pendência de processo criminal em seu desfavor. Todavia, a certidão negativa juntada sob ID 210126574 atesta a inconsistência da justificativa invocada pela ré e atribui verossimilhança ao direito invocado pela autora. No mesmo sentido, segue a emenda do acórdão proferido em sede de agravo de instrumento, pelo eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: [...] Por sua vez, a urgência está configurada pela necessidade da autora de agregar a plataforma a seu rol de acessos a clientes, pois trabalha exclusivamente como motorista de aplicativo, segundo informou na petição inicial. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar que a requerida reative o cadastro da autora na plataforma de motoristas do aplicativo, no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00, até o limite de R$ 10.000,00. [...] CONFIRO FORÇA DE MANDADO À PRESENTE DECISÃO.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. O print da consulta processual ao TJMS aponta a existência de processo criminal em nome da agravada-autora, referente a crime de violência doméstica (id. 66204622, pág. 7), o que confere verossimilhança à alegação recursal da agravante-ré quanto à licitude da sua conduta de exclui-la da plataforma. Logo, está configurada a probabilidade de provimento do recurso. O perigo de dano também está configurado, ante a iminência de reativação do cadastro da agravada-autora na plataforma de motoristas do aplicativo, sem o reexame da controvérsia recursal pelo Tribunal. Isso posto, defiro o efeito suspensivo. À agravada-autora para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Publique-se. Brasília - DF, 14 de novembro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora